Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT em face da decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo no 0708066-42.2017.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação às penhoras apresentada pela parte executada, nos seguintes termos:
“Cuida-se de impugnação, ID 100792368, às duas penhoras determinadas por este Juízo nas decisões de IDs 98497261 (penhora salarial) e 98853561 (penhora de crédito decorrente de restituição do IRPF).
O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação (ID 102253881).
Decido.
Após detida análise dos autos, e da concatenação dos documentos juntados, verifiquei que, de fato, especialmente à vista dos contracheques dos meses de março, maio, junho e julho de 2021, os proventos de aposentadoria têm sido em média de R$ 3.834,69 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), líquidos
Ademais, além dos descontos feitos diretamente no contracheque do executado, há outros descontos diretamente em sua conta bancária, como renegociação de dívida e empréstimo, cujas parcelas são de R$ 869,16 (oitocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) e de R$ 279,67 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), respectivamente, totalizando R$ 1.148,83 (um mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).
Portanto, o valor que efetivamente sobra para o executado é, em média, de R$ 2.685,86 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Ainda, do valor líquido que efetivamente sobra para o executado, há despesas ordinárias como aquisição de medicamentos, contas de água e esgoto e de energia elétrica, além de sustentar três filhos e sua genitora.
A questão da penhora de créditos oriundos de aposentadoria para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.
Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
No caso em exame, entendo que a manutenção da penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado importa em prejuízo à sua subsistência, uma vez que seus rendimentos líquidos mensais são, em média, de R$ 2.685,86 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Diante desse contexto, REVOGO a decisão de ID 98497261.
Por outro lado, relativamente à decisão de ID 98853561, que penhorou crédito decorrente de restituição do IRPF, destaco que tal verba não se enquadra em qualquer das hipóteses trazidas pelos incisos I a XII do artigo 833 do CPC.
Com isso, INDEFIRO a pretensão do executado e, por consequência, MANTENHO a decisão de ID 98853561.
Preclusa a presente decisão, o que se dará no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, oficie-se o BRB solicitando informações acerca do cumprimento do ofício de ID 98894876 e, após, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se as partes para ciência.” (grifou-se)

2. Na via do agravo, o recorrente pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspensão da eficácia da decisão vergastada, no que tange à penhora sobre a restituição do IRPF do agravante.
3. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação à penhora e determinada a “liberação da restituição do imposto de renda em favor do Agravante, com a imediata expedição de ofício ao Banco de Brasília, para tal finalidade”.
4. Para tanto, defende que a verba bloqueada, consistente nos valores da restituição do imposto de renda retida na fonte, possui caráter alimentar e se destina à sua subsistência e de seus dependentes, de modo que seria impenhorável.
5. A decisão ID 29959582 deferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.
6. O feito de origem versa sobre execução, na qual foi determinada a expedição de ofício ao Banco Regional de Brasília para a penhora da quantia creditada em favor do executado, ora agravante, a título de restituição de imposto de renda (ID 98853561 – ID de origem).
7. A declaração de imposto de renda do executado/recorrente aponta que o valor retido e depois restituído, por meio de creditamento em conta corrente, adveio de desconto indevidamente efetuado sobre a remuneração do contribuinte, o que não afasta o caráter alimentar dos valores devolvidos e a incidência do art. 833, IV, do CPC. Portanto, a penhora sobre tal montante não deve descurar-se do caráter remuneratório-alimentar da verba.
8. Sobre o tema, sobreleva mencionar trecho do voto da Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010, in verbis: “(...) não é toda e qualquer parcela da restituição de Imposto de Renda que pode ser considerada como advinda de verba salarial ou remuneratória. Isso porque, conforme o disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o referido tributo tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Ademais, enquadra-se no conceito de renda para fins de tributação todo acréscimo patrimonial fruto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Assim, o Imposto de Renda pode incidir, por exemplo, sobre recebimento de aluguéis, lucro na venda de determinado bem, aplicações
financeiras, entre inúmeras outras hipóteses de incidência, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos e de outras verbas dispostas no art. 649, IV, do CPC. Há, portanto, duas situações distintas. A primeira, quando o valor retido e posteriormente restituído advém de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira às hipóteses contidas no art. 649, IV, do CPC. Nessa situação, é de se afastar qualquer discussão acerca da impenhorabilidade da quantia restituída, pois não decorre de salário. A segunda situação ocorre quando a origem do valor devolvido se refere a receitas que gozam do privilégio da impenhorabilidade, nos termos do art. 649, IV, do CPC. Nessa hipótese, deve-se analisar sua natureza, de modo a se discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos.”.
9. Nesse contexto, uma vez identificada a natureza alimentar da verba, no feito em exame, necessário analisar a questão da impenhorabilidade.
10. É possível notar que a execução se prolonga há quase 2 (dois) anos e que foram promovidas diversas medidas constritivas visando a satisfação do débito, as quais restaram infrutíferas.
11. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
12. Nesse sentido, colhe-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
13. Assim, deve-se considerar que o c. STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, de modo que, ainda que verificada a natureza alimentar, não se estaria diante de impenhorabilidade absoluta.
14. Nesse sentido, o e. TJDFT também já se manifestou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. NATUREZA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do artigo 43 do Código Tributário Nacional. 1.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. 2. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes. 3. "Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família". (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Sem Página Cadastrada.) 4. No caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que a parte agravada possui como única fonte de renda seu salário, de forma que a restituição de imposto de renda tem característica de salário, devendo a penhora limitar-se a 30% (trinta por cento) dos valores a serem restituídos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1369267, 07191338320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. A manutenção do bloqueio correspondente ao percentual de 30% da referida verba é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família.
16. Com tais considerações, impõe-se a reforma parcial da decisão objurgada para manter a penhora de apenas 30% da restituição do imposto de renda e determinar a liberação, em favor do agravante, do restante da importância bloqueada.
17. Agravo conhecido e parcialmente provido, nos termos do item anterior.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.